Tribunal: TJMT
Processo: 1014595-04.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014595-04.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JAIR DEMETRIO - CPF: 420.620.809-30 (ADVOGADO), JEF TRANSPORTES E COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 05.510.660/0001-36 (AGRAVANTE), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (AGRAVADO), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO E RECEBIDA POR TERCEIRO – VALIDADE – MORA CONSTITUÍDA – PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONFIGURADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

O entendimento da jurisprudência é no sentido de que em que pese não ser necessário que a notificação, para fins de constituição em mora, seja entregue em mãos próprias do devedor, ela deve ser entregue efetivamente no seu endereço constante do contrato.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1014595-04.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: JEF TRANSPORTES E COMERCIO LTDA - ME

AGRAVADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Proc. referência
:
Ação de Busca e Apreensão n. 1021092-08.2023.8.11.0041, da 2ª Vara Esp. em Direito Bancário da comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Agravo de instrumento interposto por JEF Transportes e Comercio Ltda.ME de decisão que na Ação de Busca e Apreensão ajuizada por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.,
deferiu
a liminar para a apreensão do semirreboque, marca Noma, modelo SR3E27 CG, ano de fabricação 2020/2021, cor preta, RENAVAM 0137195753, Chassi n. 9EP071230M1000018 e placa RAL-4B37.

A agravante sustenta, em síntese, a ausência de procedibilidade da ação, em razão da não constituição em mora por meio de notificação extrajudicial válida, ou seja, de forma pessoal, bem como não foi demonstrada a excepcional circunstância que justificasse a sua notificação por outros meios.

Argumenta que a correspondência da notificação extrajudicial foi recebida por terceira pessoa, estranha ao contrato de financiamento, porquanto não foram preenchidos os requisitos próprios para o ajuizamento da ação.

Defende a presença dos requisitos e pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, com a imediata devolução do veículo objeto da lide e, no mérito, requer que seja revogada a decisão agravada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 173186692).

Certificado o decurso de prazo para a parte agravada apresentar contraminuta (Id. 176013677).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de reforma da decisão que concedeu a liminar de busca e apreensão do semirreboque, marca Noma, modelo SR3E27 CG, ano de fabricação 2020/2021, cor preta, RENAVAM 0137195753, Chassi n. 9EP071230M1000018 e placa RAL-4B37
.

Do trâmite processual do processo eletrônico na origem, consta que para fins de constituir a devedora em mora, a instituição financeira enviou a notificação extrajudicial para o endereço constante do contrato que foi recebida e assinada (Id. 120167824 - pág. 3 - autos de origem).

Como cediço,
o direito de o credor fiduciário reaver o bem que se encontra na posse do devedor está diretamente ligado à caracterização da mora do último, a teor do que dispõe o artigo 3°, do Decreto-Lei n. 911/1969:

“Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá,
desde que comprovada a mora
, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”. (destaquei)

No mesmo sentido, a Súmula n. 72/STJ estabelece:

“
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Nessa linha, a caracterização da mora do devedor está delineada no artigo 2º, § 2º, da citada legislação:

”§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

Desse modo, é indispensável que a carta seja entregue no endereço do domicílio do devedor, constante do contrato, ainda que seja recebida por terceiro, conforme se depreende da jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. PROVA DO RECEBIMENTO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. NECESSIDADE. 1.
Conforme o entendimento assente deste Superior Tribunal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento
. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp 1726367/SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães, julgado em 11.09.2018, DJe 17.09.2018).

A legislação pertinente (art. 2º, §2º, do Dec-Lei 911/1969) dispõe que a mora será comprovada por carta registrada com aviso de recebimento e não há exigência de que a assinatura constante do referido aviso de recebimento (AR) seja a do próprio destinatário.

Por sua vez, o entendimento da jurisprudência é no sentido de que em que pese não ser necessário que a notificação, para fins de constituição em mora, seja entregue em mãos próprias do devedor, ela deve ser entregue efetivamente no seu endereço constante do contrato.

No caso, a notificação foi enviada ao endereço constante do contrato e recebido por terceira pessoa, o que não impede a constituição em mora do devedor fiduciário como já dito.

Desse modo, tem-se que, no caso, a notificação apresentada nos autos é válida para a constituição do devedor em mora porque foi devidamente entregue. Logo, inequívoca a existência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão.

Posto isso,
nega-se o provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023